Tribunal: STF
Processo: Rcl 68421
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PERMANÊNCIA NO EMPREGO E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, AOS EMPREGADOS PÚBLICOS ANTES DA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 4461 E AO TEMA 1150 - REPERCUSSÃO GERAL (RE 1302501). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Município de Iguapé/SP em face de acórdão (e-doc. 06) da 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001103-69.2023.8.26.0244, que supostamente teria violado o assentado na ADI 4461 e no Tema 1150 da Repercussão Geral.



    2. Na origem, o Processo nº 1001103-69.2023.8.26.0244 foi movido por IARA COSTA NUNES em face do ente público reclamante (e-doc. 03, p. 1-7) visando à manutenção em emprego público, verbis:



    Trata-se de “ação declaratória” ajuizada em face do Município de Iguape. Sustenta a parte autora que ingressou no serviço público municipal através de concurso público para exercer emprego público, tendo se aposentado antes da Emenda Constitucional 103/2019 e continuado a exercer o referido emprego. Contudo, em 01/04/2021 foi promulgada a Lei Complementar 123/2021, a qual estabeleceu a demissão da parte autora em 31/12/2023. Citou o Tema 606 do Supremo Tribunal Federal. Requer a procedência a fim de que: (i) seja declarada a aplicabilidade do artigo 6º da EC 103/19, bem como do Tema 606 do STF; e (ii) seja determinada a manutenção de seu emprego.  



    (e-doc. 03, p. 126, grifo nosso)  



    3. A sentença (e-doc. 03, p. 126-132) foi pela improcedência dos pedidos. Interposto recurso (e-doc. 03, p. 135-150), esse foi provido pela 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, reformando-se a sentença, em acórdão (e-doc. 06) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível nº 1001103-69.2023.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é IARA COSTA NUNES DE MELO, é recorrido PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE.  



    ACORDAM, em 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.



    (...)



    Cuida-se de Recurso Inominado em face de sentença de fls. 126/132 que julgou improcedente o pleito da reintegração da autora ao cargo público que ocupava, entendendo pela inaplicabilidade do Tema 606 do STF, bem como em razão da impossibilidade de reconhecer direito adquirido sobre regime jurídico. Aplicou ao caso o entendimento exarado no tema 1.150 do STF e asseverou que a pretensão da autora burla a exigência de concurso público para provimento de cargo. 



    É o breve relatório. 



    O recurso comporta provimento.



    Pretende a parte recorrente discutir a previsão do art 244, §2º da Lei Complementar Municipal n. 123/2021 que motivou o seu desligamento da administração pública: 



    "Art. 244. Na data do início da vigência desta Lei, ressalvadas as exceções nela previstas, os atuais empregados públicos municipais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que tenham ingressado no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público, serão transpostos ou transferidos e submetidos ao regime jurídico criado por este Estatuto, para todo os fins e efeitos.  



    § 2º Os empregados públicos, em exercício, beneficiados por aposentadoria concedida com a utilização de tempo de serviço decorrente do cargo, emprego ou função pública, que não estejam na situação prevista no "caput" deste artigo, serão desligados a partir de 31 de dezembro de 2023, em função do rompimento de seus vínculos jurídicos com a Administração Pública municipal, nos termos do § 10 do art. 37 da Constituição Federal".



    Além disso, a Lei Complementar Municipal 123/2021, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Iguape, estabeleceu, como causa de vacância do cargo, a aposentadoria do servidor público (art. 117, inciso IV, da Lei 123/2021).  



    Já o art. 37, § 14 da CF prescreve que "A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição."  



    Outrossim, consta do art. 6º da EC 103/2019: "O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional." 



    A respeito, o tema 1150 do STF fixou a seguinte tese: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.  



    Já o Tema 606 do STF dispõe: "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14 da CF, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe o seu art. 6º"  



    (...)  



    Não se aplica à hipótese o Tema 1150 do STF, pois não havia lei local de vacância do cargo ao tempo da aposentadoria pelo RGPS, tanto que a parte recorrente manteve a função até a presente data.  



    A Lei Complementar Municipal 123 entrou em vigor em março de 2021 e previu a transposição ou transferência para o regime jurídico estatutário, dos empregados que tenham ingressado no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público.  



    Ocorre que a parte recorrente se aposentou em 11 de março de 2015, antes da entrada em vigor da EC 103/2019 e manteve o emprego público.  



    Essa circunstância demonstra que a transposição para o regime estatutário, prevista na LCM 123/2021, e dispensa prevista para dezembro de 2023, em função do rompimento do vínculo jurídico pela aposentadoria, fere o entendimento do Tema 606 do STF, pois a aposentação ocorreu em 11 de março de 2015.  



    Logo, não se trata de indevida manutenção de regime jurídico, mas preservação do direito adquirido da parte recorrente, sem possibilidade de perda da função por lei municipal posterior à EC 103/2019, que transformou o emprego público ocupado pela parte recorrente em cargo público e previu regime de vacância do cargo decorrente da aposentadoria ocorrida em 11 de março de 2015.  



    Por fim, a despeito da constitucionalidade da Lei Complementar Municipal 123/01, reconhecida pelo órgão especial do TJ, a transposição de regimes, no caso da parte autora implica vedação de acúmulo de cargo público e aposentadoria no mesmo cargo em que se deu a inativação do serviço público, ferindo igualmente o direito adquirido no regime de emprego público. (...)



    (...)



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a manutenção do desempenho funcional da parte recorrente no cargo que ocupa.



    (...)  



    (e-doc. 06, grifo nosso)  



    4. Contra tal decisão, o reclamante interpôs recurso extraordinário (e-doc. 03, p. 175-196), ao qual foi negado seguimento (e-doc. 03, p. 200), nos seguintes termos:



    Tendo em vista que a decisão proferida pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 606, que fixou a tese "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º", NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil.



    (e-doc. 03, p. 200, grifo nosso)  



    5. Ao agravo interno (e-doc. 03, p. 202-212) interposto, a 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo negou-lhe provimento por considerar que a decisão agravada estava compatível com o Tema 606 - Repercussão Geral, verbis:



    Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível nº 1001103-69.2023.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é IARA COSTA NUNES DE MELO, é recorrido PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE.  



    ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso, por V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão  



    Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a r. decisão do Excelentíssimo Presidente deste Colégio Recursal, por meio da qual negado seguimento ao seu recurso extraordinário (fls. 200), com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil.  



    É o relatório. 



    Fundamento e voto.  



    Conforme bem apontado na r. decisão agravada, o v. Acórdão guarda consonância com a tese firmada no Tema 606 do sistema de repercussão geral do Areópago Supremo Tribunal Federal no sentido de manutenção do cargo de empregado público após aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, in verbis: 



    “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”.  



    (...)  



    Destarte, o não provimento do agravo é medida de rigor. 



    Pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo na forma da fundamentação  



    (e-doc. 03, p. 216-220)  



    6. O reclamante considera que a empregada não teria direito à manutenção no emprego público visto que, nos termos da Lei Complementar Municipal 123/2021, a aposentadoria causa a extinção do contrato de trabalho.   



    7. Defende que “com a transferência de regime celetista dos empregos públicos do Município de Iguape para o regime estatutário previsto na Lei Complementar 123/2021, houve novo provimento de todos os cargos, de modo que a parte reclamada passou a ocupar cargo público. Porém, em função de expressa previsão legal, porque aposentada, está proibida de manter-se no mesmo cargo público, sob pena de violação à lei municipal e ao princípio da legalidade” (e-doc. 01, p. 11). Afirma que, com a implementação do regime estatutário, a parte beneficiária deixo de ter  “qualquer direito adquirido ao regime anterior”. (e-doc. 01, p. 9).  



    8. Considera que a decisão reclamada inobservou a ADI 4461 e o Tema 1150 (RE 1302501) e, por essa razão, requer que a presente reclamação seja julgada procedente para:  



    cassar a decisão reclamada, determinando que a 7ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, na aludida Ação Declaratória n° 1001103-69.2023.8.26.0244, passe a observar o decidido na ADI 4.461-AC, para o fim de desconstituir o v. acórdão proferido em sede de recurso inominado, por violação à norma constitucional, consolidada no inciso I do artigo 927 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, profira nova decisão para impedir a manutenção da parte reclamada no cargo público em que aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social, dada a previsão de vacância do cargo em lei local, restabelecendo-se a sentença de primeira instância.  



    (e-doc. 01, p. 12, grifo nosso)  



Eis o Relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).   



    11. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional guarda relação com a suposta aplicação incorreta da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.302.501 (Tema 1.150 da repercussão geral) e na ADI 4461/AC cujas teses são abaixo transcritas:



    Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil do Estado do Acre. Conhecimento parcial. Improcedência do pedido. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre, que instituiu plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil. 2. A petição inicial deve indicar “o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações” (art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999). O descumprimento desse dever enseja o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. 3. A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios. Precedentes. 4. O art. 8º, III, da Constituição não trata da necessidade de participação das entidades sindicais representativas de servidores públicos na reformulação de planos de cargos e remuneração que atinjam as categorias representadas. De toda sorte, o meio seria inadequado para a alegação de vício no ato normativo com fundamento na ausência de participação do sindicato, já que a ação direta não comporta a avaliação de elementos de prova. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, nessa extensão, pedido que se julga improcedente, com a declaração de constitucionalidade dos arts. 12, 15, parágrafo único, 22, VI e VII, e 25 da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre. Tese: “Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos”. (ADI 4461, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11.11.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264  DIVULG 03.12.2019  PUBLIC 04.12.2019, grifo nosso)  



    Tema 1150 - Possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local.



    Tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1302501 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17.06.2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-169 DIVULG 24.08.2021 PUBLIC 25.08.2021, grifo nosso)



    12. Como se vê, no Tema 1150 - RG, discutiu-se o direito à reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. Já na ADI 4.461, esta Corte decidiu que não há direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico.



    13. As premissas de fato firmadas na decisão reclamada são as seguintes: a parte beneficiária é empregada pública do Município de Iguape e se aposentou em 2015, pelo Regime Geral de Previdência Social, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019. A parte beneficiária se manteve ativa no cargo que ocupa. Posteriormente, a Lei Complementar Municipal nº 123/2021 transformou o cargo da beneficiária para o regime estatutário e determinou o seu desligamento a partir de 31 de dezembro de 2023. A fim de afastar os efeitos da LC nº 123/2021, a beneficiária ajuizou ação ordinária com o objetivo de manter-se no exercício do emprego público que ocupa.



    14. O §14 do art. 37 da Constituição prevê que:



    Art. 37. (...)



    (...)



    § 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.   



    (grifo nosso)  



    15. De acordo com a decisão reclamada (e-doc. 06), a aposentadoria da parte beneficiária foi concedida pelo RGPS, antes da entrada em vigor da EC nº 103/19, que permite a permanência do empregado no exercício da função pública, conforme art. 6º:



    Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.  



    (grifo nosso)  



    16. Observa-se que o órgão reclamado (e-doc. 06) entendeu que, tendo em vista que a aposentadoria pelo RGPS ocorreu antes da entrada em vigor da EC 103/09, o direito à permanência no emprego é garantido à autora pelo art. 6º da EC 103/2009. Correta a decisão reclamada.  



    17. No julgamento do RE 655.283 (Tema 606), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º".  



    18. Ao contrário do que alega o reclamante, a matéria destes autos não tem aderência estrita com o Tema 1.150 da repercussão geral. Naquele caso, discutiu-se o direito à reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. Era situação distinta deste processo, que versa sobre a possibilidade de reintegração de empregada pública dispensada em decorrência de aposentadoria espontânea.  



    19. Também não há aderência estrita entre o ato reclamado e a ADI 4.461. Naquele julgamento, a Corte decidiu que não há direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Ao apontar violação à referida decisão, observa-se que o reclamante confunde o direito adquirido a regime jurídico com o direito subjetivo nele previsto.  



    20. Enquanto não preenchidos os requisitos para obtenção do direito, o servidor não tem direito adquirido ao regime jurídico, mas mera expectativa de direito. No entanto, após o preenchimento dos requisitos para obtenção do direito subjetivo, há, sim, direito adquirido do servidor à manutenção do status jurídico vigente à época da aposentadoria, conforme previsto no art. 6º da EC 103/2019.   



    21. Logo, a modificação do regime jurídico não tem implicação na solução da controvérsia nestes autos, haja vista que tanto a aposentadoria quanto a edição da EC 103/2019 ocorreram antes da alteração do regime jurídico. 



    22. Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    23. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente